Tribunal: STF
Processo: MS 37679
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – POLO PASSIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público da União insurge-se contra atos do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, do Coordenador-Geral de Arquitetura de Carreiras do Ministério da Economia e do Ministro da Economia, por meio dos quais recebida a proposta de emenda constitucional nº 32, de 2020 – reforma administrativa, ausente a íntegra das informações a embasá-la.
    Afirma direito subjetivo ao devido processo legislativo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da proposição, em curso na Câmara dos Deputados, enquanto não apresentados documentos, informações e dados, especialmente a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. No mérito, busca seja impedida a tramitação até que retirado o sigilo, imposto pelo Ministério da Economia, aos documentos.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, ante o de nº 37.488, formalizado por André Peixoto Figueiredo Lima, Fábio Ricardo Trad, Israel Matos Batista, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Marcelo Ribeiro Freixo – Deputados Federais –, Randolph Frederich Rodrigues Alves e Weverton Rocha Marques – Senadores – em face da tramitação da emenda. Em 20 de novembro de 2020, Vossa Excelência negou seguimento à impetração.
    2. Ante o artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal, limito o exame da impetração a ato do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Retifiquem a autuação, para excluir do polo passivo o Coordenador-Geral de Arquitetura de Carreiras do Ministério da Economia e o Ministro de Estado da Economia.
    Cumpre reiterar o que fiz ver ao negar seguimento, em 22 de fevereiro último, ao mandado de segurança nº 37.688, com objeto idêntico:
    [...]
    Embora encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, não houve admissão da proposta de emenda constitucional – artigo 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados:
    a proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer.
    Ao inadmitir a impetração de nº 37.488, fiz ver:
    Inexiste transgressão a repercutir no processo legislativo de reforma da Constituição, a ensejar campo ao acesso ao Judiciário. É incabível atuação prematura do Supremo.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator